Tribunal: STF
Processo: Rcl 74620
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO POPULAR COM FUNDAMENTO NA LEI N. 4.717/65. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.